Tribunal: TJDFT
Processo: 0738202-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
I. O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a realização de negócio jurídico com o objetivo de proporcionar o adimplemento parcelado da obrigação contida no título executivo conduz à suspensão - e não à extinção - da execução.
II. Consoante a inteligência do artigo 771, parágrafo único, a existência de norma própria no processo de execução afasta a incidência subsidiária da restrição temporal da suspensão prevista no artigo 313, § 4o, do mesmo diploma legal.
III. Apelação provida.